Tribunal: STF
Processo: ARE 1537010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso.  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que “o acórdão objeto do Recurso Extraordinário (ID f8dc35bc - Peça nº 70) e do posterior Agravo (ID 8742d1ae - Peça nº 97) é o documento de ID 95b227b3 - Peça nº 52, e não o documento de ID 4016492f - Peça nº 41, cuja ementa está transcrita na decisão embargada”.  



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303/2002. LEGALIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração destinam-se à supressão de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. Constatado o não enfrentamento de questão relevante para a solução do litígio, impõe-se a integração do julgado. 



    2. Não há plausibilidade na tese de inconstitucionalidade/ilegalidade da Resolução n.º 303/2002, do CONAMA, por exorbitar o poder regulamentador do órgão que a editou. Com efeito, o referido ato normativo nada mais fez do que conferir executoriedade à legislação ambiental, nos seus estritos limites (art. 84, inciso IV, da Constituição Federal). 



    3. É inafastável o reconhecimento de que o imóvel sub judice inserese em área de preservação permanente, seja porque integrante de faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha de preamar máxima (art. 3º, inciso IX, alínea a, da Resolução n.º 303/2002-CONAMA), seja porque a área relativa à rampa de dissipação possui vegetação que cumpre função decisiva na manutenção da estabilidade (fixação) das dunas internas do cordão dunar Santinho-Ingleses (art. 3º, inciso IX, alínea b, da Resolução n.º 303/2002- CONAMA).



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao arts. 59, III e VII, 84, IV, 170 e 225, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    8. No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    9. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 21.02.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente